Tribunal: STF
Processo: RE 1463819
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 96) opostos em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário do ora Recorrente, nestes termos (eDOC 19):



    “Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 2, p. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO.



    PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. 



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 



    REMESSA AO CONTADOR PARA APURAÇÃO DO VALOR A SER RESSARCIDO. 



    RECURSO DO RÉU PRETENDENDO A APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS NOS TERMOS DO ART. 1°-F, DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 11.960/09, OBSERVADO O TETO REMUNERATÓRIO. 



    VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. RESP. 1.492.221-PR E RESP Nº 1.495.146-MG SUBMETIDOS AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS, FIXOU A TESE DE QUE “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”. NOS TERMOS DO RESP N.º 1492221/PR, TEMA 905. 



    PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (CF. ART. 37, INCISO XV). AS REGRAS INSERIDAS NO INCISO XI, DO ART. 37, POSSUEM EFEITOS EX NUNC. A REDUÇÃO DE VENCIMENTOS CARACTERIZA VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OBSERVADA A EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 41/03 ATÉ QUE INCORPORADA TODAS AS VANTAGENS EM FAVOR DO SERVIDOR. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXII; 37, XI, XIV, XV; e 39, § 1º, da Constituição Federal, e art. 17, do ADCT.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 5, p. 8):



    “O acórdão recorrido anotou que ‘deve o Contador Judicial observar os valores devidos a título de pensão por morte, aplicando-se a E C. nº 41/2003, salvo se resultante da revisão prevista no art. 37, X, da CF. 88, até que o excesso seja absorvido pelo limite máximo’, sob o fundamento de que as verbas ora tratadas são irredutíveis, constituindo-se direito adquirido da autora.”



    Sustenta-se que (eDOC 5, p. 8):



    “Ao adotar essa conclusão, a Câmara deixou de observar a redação originária dos artigos 37, XI, XIV, XV e 39, §1º, da Constituição, bem como o art. 17 do Ato de Disposições Transitórias. Isso porque, em momento algum, o constituinte originário compactuou com o pagamento, pelos cofres públicos, de remunerações em total desconformidade com as possibilidades do erário e com a moralidade administrativa.”



    Aduz-se, também, que (eDOC 5, p. 10):



    “Não houve redução da remuneração, mas impediu-se que, em determinado momento, a aludida remuneração ultrapassasse o teto remuneratório então vigente; logo, o redutor do teto foi aplicado não a remuneração anterior à sua vigência, mas sim a remuneração que, durante a sua vigência, ultrapassou o limite remuneratório. Sendo assim, não há de se falar em irredutibilidade de vencimentos ou direito adquirido no caso dos autos, devendo o teto remuneratório incidir imediatamente, nos termos do art. 37, XI, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 41/03.”



    Assevera-se, por fim, que (eDOC 5, p. 13):



    “(...) o v. Acórdão impugnado afastou a aplicação do IPCA-E e determinou a incidência da correção monetária tendo por base o INPC, conforme a Tese 905 do STJ, sem observar que a Suprema Corte já decidiu o Tema 810 para que fosse utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária para as causas em que figure a Fazenda Pública.”



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ determinou o retorno dos autos à Câmara de origem para eventual juízo de retratação, à luz dos temas 257 e 480 da repercussão geral (eDOC 9, p. 5).



    A Oitava Câmara Cível do TJRJ houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 11, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 2, p. 4-11):



    “Como se sabe, o art. 37, XV, da Constituição Federal, prevê a irredutibilidade de vencimentos, o que impõe o recebimento integral dos proventos de inatividade dos ocupantes de cargos públicos e empregos públicos. E tal dispositivo há de ser analisado em conjunto com o inciso XI, da mesma Carta Magna, com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional n.º 41/2003. 



    Referida Emenda Constitucional, em vigor desde 19/12/2003, alterou o art. 37, XI, da Constituição Federal, fixando como teto remuneratório do serviço público a maior remuneração atribuída por lei a Ministro do STF e, como subtetos, o subsídio dos Prefeitos, dos Governadores, dos Deputados Estaduais e, por fim, dos Desembargadores.



    (...)



    A rigor, não pode a reforma constitucional atingir, à vista do art. 5º, XXXVI, da Lei Fundamental, qualquer direito adquirido, seja constitucional ou infraconstitucional o fundamento normativo de sua aquisição (CF, art. 60, §4.º, IV). 



    Por outro lado, a própria Emenda Constitucional, em seu art. 3.º, menciona a necessidade de que sejam relevados os critérios da legislação vigente para concessão de aposentadoria aos servidores em atividade que tenham preenchido os requisitos necessários para alcançar tal benefício. Veja-se:



    (...)



    Nesta linha de raciocínio, aqueles que antes da Emenda Constitucional n.º 41/03 haviam incorporado todas as vantagens auferidas nos cargos que exerciam, ainda que não tenham exercido tais direitos por opção, não podem vê-los extirpados por força da reforma constitucional, sob pena de violação do direito adquirido. 



    Tal assertiva se consubstancia no princípio constitucional basilar da segurança jurídica, porque o comando emergente da emenda não pode atingir situações jurídicas já definidas.



    (...)



    Daí se conclui que o limite remuneratório produz efeitos ex nunc, o que significa dizer que não incide em caso de situação jurídica já definida, sob pena de afronta a preceito constitucional, na forma do que dispõe o art. 60, § 4.º, IV, da Carta Magna, que assegura que não será objeto de deliberação a proposta de emenda pendente a abolir direitos e garantias individuais. 



    Induvidoso, pois, que os vencimentos são irredutíveis em seu valor nominal. Nesse caso, somente os novos reajustes deverão ser absorvidos, paulatinamente, pelo teto que corresponde ao subsídio fixado em lei. 



    Assim, em caso de o servidor perceber salários acima do teto em virtude das diversas incorporações, seja a título de indenização ou, não, não se pode a ele impor qualquer redução.”



    (...)



    Na verdade, o art. 37, XV, da Constituição Federal, prevê a irredutibilidade de vencimentos, o que impõe o recebimento integral da pensão por morte como fixado na sentença transitada em julgado. 



    Aliás, tal dispositivo legal há de ser analisado em conjunto com o inciso XI, do mesmo dispositivo constitucional, com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional nº 41/2003 acima referida. 



    E, de tal análise se conclui que o limite remuneratório se aplica com efeitos ex nunc, o que significa dizer que não incide em caso de situação jurídica já definida, sob pena de afronta a preceito constitucional, na forma do que dispõe o art. 60, § 4º, IV, da Carta Magna que assegura que não será objeto de deliberação a proposta de emenda pendente a abolir direitos e garantias individuais.’



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 609.381, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014 (Tema 480), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional e concluiu ser de eficácia imediata o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003, bem como decidiu que “Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos”. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido.”



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.



     No que tange aos juros de mora, esta Corte, ao analisar o AI-RG 842.063, Tema 435 da sistemática da repercussão geral, concluiu que é compatível com a Constituição Federal a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com alteração pela Medida Provisória 2.180-35/2001, nas condenações impostas contra a Fazenda Pública, para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. Desse entendimento também dissentiu o acórdão recorrido. 



     Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, a fim de adequar o julgado aos Temas 480 e 435, da repercussão geral, e garantir a eficácia imediata do teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003 e a aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com alteração pela Medida Provisória 2.180-35/2001, para pagamento das verbas remuneratórias devidas, ainda que em relação à ação ajuizada antes de sua entrada em vigor.



    Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem”.



    Nas razões dos presentes embargos, o Estado do Rio de Janeiro relata o seguinte (eDOC 21, pp. 1-2):



    “Trata-se de demanda por meio da qual a autora, viúva do Fiscal de Rendas José Claro Mello Boucardet, pretende a habilitação à pensão especial prevista no art. 256 do Decreto nº 2479179 (Regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro). 



    Após o trânsito em julgado, o réu foi citado em execução para o pagamento do valor de R$ 6.365.410,61 (fls. 417/426), valor esse referente às diferenças vencidas do período de janeiro de 1990 a abril de 2014. 



    O executado, então, apresentou embargos à execução, que foram recebidos como impugnação pelo juízo de primeiro grau, requerendo o reconhecimento de excesso de execução de R$ 1.547.626,07. 



    A fim de solucionar a controvérsia, o Juízo da 10ª Vara de Fazenda pública proferiu a r. decisão de fls. 493/497, consignando em sua fundamentação a submissão dos juros ao art.1°-F da Lei n° 9.494/97. 



    Assim, o executado interpôs agravo de instrumento, arguindo, em síntese apertada, (i) ser necessário a observância do limite remuneratório, uma vez que o art. 37, XI, da CRFB é autoaplicável; (ii) no que se refere à correção monetária, a utilização da UFIR até 2009, conforme Resolução nº 09/2004 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e, a partir de 30/06/2009, o uso do IPCA-E; e (iii) aplicação de juros de 6% ao ano na forma do artigo da 1º-F da lei 9494/97 a contar de 28/08/2001, data de publicação da MP 2180/2001, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09. O recurso teve parcial provimento. 



    Em razão disso, a Fazenda pública, às fls. 90/99, constatando omissões no acórdão, opôs embargos de declaração, inclusive com finalidade prequestionadora, defendendo: (i) haver omissão do acórdão embargado ao não observar a tese traçada nos julgamentos do RE 609.381 e do RE 606.358, sendo imperiosa a observância do teto remuneratório pela EC 41/2003; (ii) existir omissão da decisão ao não seguir o entendimento sedimentado nos tema 810/STF e 905/STJ; e (iii) haver omissão quanto ao índice aplicável no período anterior à entrada em vigor da Lei 11.960/09. 



    Contudo, às fls. 113/118, a Câmara rejeitou os embargos, entendendo não haver erro material, omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, mas mero inconformismo com a conclusão adotada. Daí a interposição dos recursos especial e extraordinário. 



    No STF, o recurso extraordinário foi provido para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, a fim de adequar o julgado aos Temas 480 e 435, da repercussão geral, e garantir a eficácia imediata do teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003 e a aplicabilidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, com alteração pela Medida Provisória 2.180-35/2001, para pagamento das verbas remuneratórias devidas, ainda que em relação à ação ajuizada antes de sua entrada em vigor “. (grifos nossos)



    Alega, então, omissão da decisão recorrida, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 21, pp. 2-4):



    “II. OMISSÃO EXISTENTE NA R. DECISÃO EMBARGADA



    Da leitura da decisão ora embargada, constata-se que não foi esclarecido qual deve ser o índice de correção monetária, uma vez que a decisão se limitou a apreciar as questões relacionadas à incidência imediata do teto remuneratório e ao índice de juros de mora (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001). 



    Em recurso extraordinário, o Estado demonstrou que o acórdão recorrido violou o art. 102, § 2º, da Constituição Federal, pois deixou de aplicar o entendimento firmado pelo STF no Tema 810 RG, em que se assentou a incidência do IPCA-E, e não do INPC. Confira-se (Doc. 5): 



    (...)



    Portanto, a r. decisão padece em omissão, tendo em vista que não se manifestou a respeito do índice da correção monetária. 



    Dessa forma, o ente público requer o pronunciamento dessa E. Corte quanto a esse aspecto pontual, para que seja fixado o IPCA-E, conforme determinação do STF no Tema 810 RG”. 



    A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 24). 



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão ao Estado do Rio de Janeiro. 



    Verifica-se que, recentemente, foi incluída a controvérsia em exame, relativa ao índice de atualização correção monetária fixado em sentença judicial transitada em julgado, na sistemática da repercussão geral, Tema 1170.



    Assim, acolho os embargos de declaração para complementar a fundamentação da decisão recorrida. 



    Verifico que foi incluída a controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1170, cujo recurso paradigma é o RE 1.317.982- RG de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 27.10.2021. 



    Na oportunidade (23.09.2021), o Plenário Virtual reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. 



    Confiram-se, a respeito, as seguintes decisões monocráticas exaradas no ARE 1.351.868, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2021 e no ARE 1.362.198, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31.10.2023, esta última assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.170. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA”. 



    Por oportuno, destaco os seguintes trechos de referida decisão (ARE 1.362.198):



    “5. Em 15.10.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170). 



    Na manifestação pela repercussão geral, considerando a alegação de contrariedade ao princípio constitucional da coisa julgada, o Ministro Luiz Fux observou que o Tema 1.170 alcançaria as situações nas quais discutidos os índices a serem utilizados na atualização monetária e no cálculo dos juros moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais: 



    (...)



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie, seja quanto aos juros, seja quanto à atualização monetária: 



    (...)



    Na mesma linha são as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.437.615, de minha relatoria, DJe 6.6.2023; ARE n. 1.368.746, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.3.2022; e ARE n. 1.340.935-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.12.2021. Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    6. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”. (grifos nossos)



    Por oportuno, extraio ainda, em caso específico ao ora em exame, os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no RE 1.392.501/RJ, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 16.02.2023:



    “1. Os presentes recursos extraordinários foram interpostos, de um lado, por Vera Lutterbach Henriques Pereira e outros e, de outro, pelo Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – Rioprevidência contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado: 



    “Direito Administrativo. Agravo de instrumento. Pensão por morte. Discussão sobre taxas de juros e correção monetária. Normas de caráter eminentemente processual, segundo a jurisprudência do STJ. Aplicabilidade imediata. Natureza alimentar. Aplicação do Decreto-Lei nº 2.322/87, no período anterior a 24/8/2001. Verba de caráter alimentar. De 24/8/2001 até 29/6/2009, aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, em sua redação original. A partir de 30/6/2009, tem incidência a regra contida na Lei nº 9.494/97 com a nova redação dada pela Lei nº 11.960/09. Declaração de inconstitucionalidade que, em relação aos juros, restringiu-se aos créditos tributários. Correção monetária prevista na Lei nº 11.690/09 que é inconstitucional em qualquer hipótese. IPCA-E. Validade do precatório já expedido em 1996. Parcial provimento do recurso”. 



    2. Reputo necessário devolver o processo à origem pelo regime da repercussão geral.



    O Plenário do Supremo, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 RG (Tema n. 1.170), da relatoria do ministro Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia a respeito da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. A decisão ficou assim resumida: 



     (...)



    Em situações análogas à que ora se verifica, tem sido determinada a devolução do processo à origem com fundamento no Tema n. 1.170 da repercussão geral (RE 1.351.558, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.364.919, ministra Rosa Weber; RE 1.366.607, ministra Cármen Lúcia; entre outros). Destaco, a título de exemplo, os pronunciamentos representados pelas seguintes ementas (...).” 



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração quanto à questão relativa aos juros e correção monetária fixados em sentença judicial transitada em julgado e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF, considerando o Tema 1170 da repercussão geral. Mantidos os fundamentos da decisão agravada quanto ao provimento do recurso em relação aos Temas 257 e 480, referente à matéria de fundo envolvendo o teto remuneratório estabelecido pela EC 41/2003. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente